Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700136-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ALMEIDA SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante requer a reconsideração da decisão, afirmando que os fármacos disponibilizados pelo SUS não são indicados para o tratamento da doença na forma que o acomete, e que os medicamentos recomendados pela nota técnica do NATJUS sequer possuem indicação terapêutica para urticária crônica. Não obstante suas alegações, o presente recurso não se destina a analisar o mérito da questão, mas tão somente, submeter ao crivo recursal a decisão denegatória do juízo a quo sob a análise da existência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, traduzindo-se, portanto, em medida excepcional, a ser aplicada somente nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. Acresce-se, ainda, que a pretensão do agravante possui nítida natureza satisfativa e encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, o qual veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação, cuja excepcionalidade só poderia ser afastada quando evidente o iminente perigo de morte ou de súbito agravamento da doença do agravante. Em sede de cognição sumária, como dito, tenho que não se acham presentes a plausibilidade da alegação nem o fundado receio de dano de difícil reparação, aptos a permitir a reforma precoce do ato impugnado, e a nota técnica do NATJUS sobre o tratamento da urticária crônica considera que a demanda de tratamento com Omalizumabe como não justificável. Ademais, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que justifique a urgência da medida, uma vez que o agravante já é portador de urticária crônica há mais de 25 anos, recebendo tratamento durante todo esse período, sendo recomendável prudência diante do alto custo da medicação a ser suportada pelo ente público, e necessário aguardar a devida instrução processual no feito principal. Mantenho a decisão. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito